Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dano moral. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome do consumidor e a consequente negativação do nome deste último revela a violação a direitos da personalidade de quem foi alvo de cobranças indevidas por débito gerado em seu nome por contratação realizada mediante fraude e teve, pelo negócio que não ajustou, indevidamente inscritos seus dados em cadastros de proteção ao crédito.

2. Indenização fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.